Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHEILA VIEIRA - CPF: 809.527.041-53 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, combinada com Danos Morais n.o
1002091-59.2020.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
CHEILA VIEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a ilegal o débito cobrado à título de refaturamento, nos valores de R$ 5.716,88 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 1.679,43 (mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos); confirmando os pedidos concedidos antecipadamente; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido a partir do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca das regularidades dos procedimentos adotados a fim de comprovar a irregularidade praticada pela apelada, expondo que não há que se falar que o laudo técnico era indispensável para a apuração do desvio, considerando que o problema era visível.

Menciona ainda que “
não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado
”, pugnando seja afastada a condenação a título de danos morais ou, ao menos, seja o valor minorado.

Em suas contrarrazões recursais, a apelada menciona que “
competia à concessionária de serviço público comprovar alteração em aparelho medidor de consumo de energia, com a consequente ocorrência de consumo irregular
” e, não tendo realizado perícia técnica para apurar a suposta irregularidade em seu medidor, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Dessa forma, reitera ser indevida a cobrança em discussão e por essa razão requer seja reconhecida a inexigibilidade do débito bem como mantida a condenação em danos morais diante da negativação de seu nome bem como o corte do serviço de energia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais n.o 1002091-59.2020.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a ilegal o débito cobrado à título de refaturamento, nos valores de R$ 5.716,88 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 1.679,43 (mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos); confirmando os pedidos concedidos antecipadamente; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido a partir do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ser consumidora do serviço de energia elétrica fornecido pela ré através da unidade consumidora n.o 6-12378329.

Aduz que foi surpreendida ao receber uma equipe da apelante em sua residência que, nesta oportunidade, retirou o medidor de energia, alegando a realização de vistoria de rotina.

Contudo, após tal fato, expõe que em março de 2019, recebeu, além da fatura mensal, duas cobranças nos valores de R$ 5.716,88 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 1.679,43 (hum mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), que entende serem indevidos.

Ainda, menciona que o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora foi suspenso em 11 de fevereiro de 2020, mesmo estando totalmente adimplente com as faturas mensais, sendo evidente a imposição e coação imposta a consumidora pela empresa ré.

Diante do exposto e, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução do infortúnio extrajudicialmente, ingressou a apelada com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a ilegalidade do débito cobrando, confirmando a tutela antecipada concedida e condenando a apelante ao pagamento de danos morais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

§ 5
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6o
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001
, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que “
no caso em comento, o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao INMETRO, pois a irregularidade era externa ao equipamento e de fácil visualização
”, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Junto à Petição Inicial, a apelada colaciona o “Comunidade de Troca de Medidor” n.o 34759 emitido pela concessionária de energia elétrica, onde há a informação de forma clara que o medido n.o 1474414 pertencente à unidade consumidora da apelada foi retirado (id. 98175482 - Pág. 3).

Ademais, junto à Contestação, a própria apelante anexa “Consulta Atendimento - Ordens de Serviço” (id. 98175972 - Pág. 7) onde constata-se que houve a retirada do medidor da apelante em 11 de fevereiro de 2020.

Assim, resta comprovado por documentos juntados tanto pela apelada quanto pela apelante que houve a retirada do medido da unidade consumidora da apelada, tendo a concessionária de energia elétrica, portanto, violado as imposições dispostas nos §§ 5.o, 6.o e 7.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, ser o medidor lacrado; a entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor; avaliação técnica dos equipamentos de medição; bem como a comunicação ao consumidor, por escrito, mediante comprovação.

Dessa forma, havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, conforme disposto no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas no citado artigo, quais sejam, ser o medidor lacrado; a entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor; avaliação técnica dos equipamentos de medição; bem como a comunicação ao consumidor, por escrito, mediante comprovação.

Diante disso, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Dessa forma, comprovando que a apelada sofreu cobrança do montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, nos valores de R$ 5.716,88 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 1.679,43 (mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), merece ser mantida a parte da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, com emissão de faturas de energia elétrica em valores excessivos bem como o corte no fornecimento, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, deve a concessionária ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL
. 3.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
. 4.
Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor
,
em afronta ao que estabelece o artigo 173 da Resolução Normativa ANEEL n.o 414, de 09 de setembro de 2010
. 5. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito ilegal, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. (TJMT - N.U 1002430-96.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021